Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012237-95.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Provas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ROMEU FAUSTINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 929.629.634-04 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA DEFESA. ILEGALIDADE DE ABORDAGEM PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RODOVIA ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DA PRF. ATUAÇÃO EM PERÍMETRO URBANO E COMBATE A ILÍCITOS. FUNDADA SUSPEITA. DISCRICIONARIEDADE REGULADA DO JUIZ. PROVA IRRELEVANTE E PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Mandado de Segurança Criminal
impetrado por Romeu Faustino da Silva Junior contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu seu pedido de produção de provas na Ação Penal nº 1002045-89.2025.8.11.0037.

2.

O impetrante é acusado de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

O impetrante alega que o Juízo coator indeferiu, de forma arbitrária, o pedido de produção de provas, violando seu direito líquido e certo à produção probatória, à ampla defesa e ao contraditório.

4.

A defesa busca comprovar a ilegalidade da abordagem inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), argumentando que ocorreu em rodovia estadual (MT-130) e não federal (BR-070), fora da "competência" funcional e territorial da PRF, o que configuraria nulidade. As provas pleiteadas incluem imagens de câmeras, informações da PRF, esclarecimentos da Polícia Federal e dados de rastreamento de viaturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Da Competência da PRF e Legalidade da Abordagem
:

o

O Boletim de Ocorrência da PRF registra a abordagem na rodovia federal BR-070, km 290.0, próximo ao perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, local sob jurisdição da PRF.

o

A competência da PRF está prevista no art. 144, § 2º, da Constituição Federal, que lhe atribui o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais,
independentemente de atravessarem áreas urbanas ou rurais
.

o

Além do patrulhamento ostensivo, o Decreto nº 1.655/95 (art. 1º, X) estabelece que a PRF também atua na prevenção e repressão de crimes como tráfico de armas e outros ilícitos que ocorram nas rodovias federais e
áreas de interesse da União
. A apreensão de 14.712 munições de diversos calibres justifica a atuação.

o

A abordagem não se deu por mera "pesca probatória". Houve "análise de risco", e o condutor apresentou "respostas contraditórias em relação à origem, destino e motivo da viagem", "nervosismo e inquietação", além de possuir "passagem criminal". Tais circunstâncias configuram
fundada suspeita
, legitimando a busca pessoal e veicular, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ.

o

A subsequente descoberta de um compartimento oculto no veículo e a apreensão das munições reforçam a licitude da diligência.

6.

Do Indeferimento da Produção de Provas
:

o

O deferimento de diligências insere-se na
discricionariedade regrada do juiz
, que deve avaliar a pertinência e a necessidade da medida (art. 400, § 1º, CPP; art. 155, CPP). O direito à prova não é irrestrito e não pode ser exercido de maneira abusiva ou protelatória.

o

No caso, os pedidos da defesa (imagens de câmeras públicas/privadas da MT-130, informações da PRF sobre câmeras/atuação, esclarecimentos da Polícia Federal, dados de rastreamento de viatura) são
vagos, genéricos e inespecíficos
. A defesa não indicou, com precisão, onde e quais imagens poderiam comprovar sua alegação, buscando uma "prova quase diabólica".

o

A produção dessas provas se mostra
irrelevante
, pois a atuação da PRF foi considerada lícita, e
potencialmente protelatória
, sem demonstrar contribuição efetiva para a elucidação dos fatos ou para a defesa do acusado.

o

Não havendo demonstração concreta e específica de prejuízo à defesa, não se configura qualquer nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

JULGADO IMPROCEDENTE
o mandado de segurança, mantendo-se integralmente a decisão combatida.

Tese de Julgamento
: "O indeferimento de produção de provas é lícito quando os requerimentos da defesa são genéricos, protelatórios ou irrelevantes à elucidação dos fatos. No caso, a abordagem policial realizada pela PRF é considerada legal por ter ocorrido em rodovia federal sob sua jurisdição ou área de interesse da União, com fundada suspeita baseada em elementos objetivos, independentemente da ocorrência em perímetro urbano."

Dispositivos Legais e Súmulas Mencionados:

Constituição Federal (CF)
: Art. 144, § 2º.

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 155; Art. 240, § 2º; Art. 400, § 1º.

Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
: Art. 17.

Decreto nº 1.655/95
: Art. 1º, I e X.

Súmulas/Jurisprudência:

RMS 31577 / SP
(mencionado no acórdão como precedente do STJ).

TJ-SP - RSE: 15007059520228260019 SP 1500705-95.2022.8.26.0019
, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado em 14/12/2022.

TJ-PR - COR: 00557275420228160000 Foz do Iguaçu 0055727-54.2022.8.16.0000 (Acórdão)
, Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2023, Publicado em 16/03/2023.

Doutrina
:

LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal comentado
. 3 ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2018. p. 1136, 588.

Processos de Origem
: Ação Penal nº 1002045-89.2025.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado em favor de
Romeu Faustino da Silva Junior
contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Penal nº 1002045-89.2025.8.11.0037.

O impetrante alega que o Juízo coator indeferiu, de forma arbitrária, o pedido de produção de provas por ele formulado na resposta à acusação, configurando violação a seu direito líquido e certo à produção probatória, à ampla defesa e ao contraditório.

Narra o impetrante que foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã do dia 23 de fevereiro de 2025, enquanto trafegava pela rodovia estadual MT-130, no perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, e não na BR-070, como consta no Boletim de Ocorrência da PRF, que indicou apenas o endereço da Unidade Operacional para onde o veículo foi conduzido posteriormente.

A defesa formulou pedido de produção de provas documentais, técnicas e audiovisuais, visando comprovar a ilegalidade da abordagem inicial, por ter ocorrido em rodovia estadual, fora da “competência” funcional e territorial da PRF.

As diligências pleiteadas consistem na requisição de imagens de câmeras públicas e privadas ao longo da MT-130, informações da PRF sobre câmeras e atuação no referido trecho, esclarecimentos da Polícia Federal sobre o alegado "setor de risco" e a legalidade da atuação da PRF em rodovia estadual, ofícios a empresas privadas situadas na MT-130 para envio de imagens, e dados de rastreamento (GPS) da viatura da PRF utilizada na operação.

O impetrante requer, liminarmente, a determinação para que sejam realizadas as diligências probatórias indeferidas.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança, para que seja reconhecida a ilegalidade do ato coator e determinada a produção das provas requestadas. Requer, ainda, a notificação da autoridade coatora, a oitiva do Ministério Público e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntaram documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

A autoridade judicial de primeiro grau deixou de prestar informações.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomenda a denegação da ação mandamental.

É o relato.

Inclua-se em pauta, nos termos do artigo 62, “caput”, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Turma:

O requerente está sendo processado criminalmente porque foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no
artigo 17 da Lei n.º 10.826/03, isto é, comércio ilegal de arma de fogo, com a seguinte redação típica:

“Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa

(...)”

Após o recebimento da denúncia, a defesa assinalou a nulidade da busca veicular efetuada em desfavor do requerente, bem como requereu a produção das provas mencionadas, com o alegado motivo de evidenciar a atuação da Polícia Rodoviária Federal fora de suas atribuições.

Indeferindo tais pedidos, o douto magistrado, ora autoridade apodada de coatora, fez assentar os seguintes fundamentos:

“O requerente alega, em síntese, que a abordagem foi feita por agentes da Polícia Rodoviária Federal dentro dos limites do município de Primavera do Leste, o que, segundo a defesa técnica, implicaria em ação policial realizada fora da competência territorial dando enseja a nulidade da abordagem realizada. Ainda, a defesa argumenta que a busca pessoal e veicular realizada contra o acusado é nula por ausência de fundadas razões, configurando uma “pesca probatória”.

Todavia, o indeferimento de tais requerimentos é à medida que se impõe. Explico.

Primeiramente, no que se refere à alegação de que a abordagem realizada pela PRF ocorreu fora de sua competência territorial, é necessário esclarecer que, conforme os autos, o local da abordagem foi à rodovia federal BR 070, no km 290.0, que, embora esteja próximo ao perímetro urbano da cidade de Primavera do Leste/MT, é uma via federal, sob a jurisdição da PRF, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 1126582250223074520 lavrado pela PRF (id n. 185605412).

Dessa forma, a abordagem do veículo FIAT Toro, placa RO1525MA, ocorreu na rodovia BR 070, km 290.0, no sentido crescente, ou seja, embora próxima ao perímetro urbano da cidade, a diligência se deu dentro dos limites da rodovia federal, que atravessa parte da cidade de Primavera do Leste. Assim, não há que se falar em falta de atribuição ou competência dos agentes da PRF para a realização da abordagem, uma vez que estavam atuando dentro de sua jurisdição legal.

Não obstante, a competência da PRF para atuar nas rodovias federais está prevista no artigo 144, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece que cabe à PRF o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, independentemente de atravessarem áreas urbanas ou rurais.

Portanto, não há que se falar em nulidade da abordagem, pois a PRF estava dentro de sua competência legal, atuando de acordo com suas atribuições constitucionais.

Quanto à alegada prática de “pesca probatória”, a defesa argumenta que a busca veicular realizada pela PRF foi ilegal por não estar precedida de fundamentos concretos e objetivos, configurando uma busca exploratória.

Contudo, é importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2º, permite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a abordagem foi realizada com base em uma análise de risco e no comportamento do condutor, que apresentou sinais objetivos de nervosismo e inconsistência nas respostas relativas à origem, destino e motivo da viagem. Tais circunstâncias geraram fundada suspeita, justificando a atuação dos agentes da PRF. (...)

Portanto, a busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em fundada suspeita, o que está claramente demonstrado neste caso. A mera alegação de nervosismo do condutor, quando corroborada por respostas contraditórias e pela ausência de justificativas claras sobre sua viagem, configura indícios suficientes para que a PRF realizasse a busca, afastando qualquer caráter de arbitrariedade ou de “pesca probatória”, assim, o simples fato de a busca ter ocorrido em razão desses indícios concretos e verificáveis não configura ilegalidade.

Destarte, em relação ao conteúdo encontrado durante a busca, a apreensão das munições e os demais elementos indicam a licitude da diligência e a validade das provas dela decorrentes. Logo, a argumentação da defesa, no sentido de que a abordagem se caracterizou como uma busca sem fundamento prévio, não se sustenta, pois as ações dos agentes foram motivadas por dados objetivos e concretos que justificaram a diligência.

Diante disso, REJEITO as alegações de nulidade da abordagem e da busca veicular, bem como das provas dela derivadas, por entender que as diligências foram realizadas dentro dos limites legais e constitucionais.

(...)

Trata-se de pedido de produção de provas formulado pela defesa, com o objetivo de comprovar a irregularidade da abordagem realizada em desfavor do acusado, bem como a alegada incompetência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atuar no local dos fatos.

Entretanto, após análise detalhada dos requerimentos apresentados, entendo que não há fundamentação suficiente para a concessão das diligências pleiteadas.

Considerando os pedidos formulados pela defesa para a produção de provas, é importante frisar que, nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, a produção de provas deve observar os princípios da pertinência e da necessidade para a apuração da verdade, sendo que a sua utilização não pode ser meramente procrastinatória ou desprovida de justificativa concreta.

No caso em análise, os requerimentos apresentados pela defesa carecem de fundamento objetivo e de elementos concretos que evidenciem a indispensabilidade da produção das provas requeridas para a instrução do feito. Não há nos autos demonstração de que a obtenção das imagens de câmeras de vigilância ao longo da rodovia estadual MT-130, a requisição de dados de rastreamento da viatura da Polícia Rodoviária Federal, ou o ofício a empresas privadas para obtenção de imagens, possam, efetivamente, contribuir para a elucidação dos fatos ou para a defesa do acusado. Ao contrário, as provas solicitadas parecem ter caráter meramente protelatório, sem qualquer vínculo direto com a materialidade do fato ou com a possível nulidade da abordagem.

Ademais, a alegação de que a Polícia Rodoviária Federal teria agido fora da sua jurisdição não encontra respaldo na documentação constante nos autos, tampouco nas provas já produzidas até o momento. Assim, a simples solicitação de provas adicionais, sem indicar de forma clara e objetiva a relevância ou a necessidade de sua produção, exige que a defesa apresente fundamentos razoáveis e concretos para justificar a necessidade da prova.

A defesa não demonstrou, de forma cabal, a conexão entre as provas solicitadas e o que se pretende comprovar, ou seja, a alegada incompetência dos agentes da PRF para realizar a abordagem. Trata-se de pedidos vagos e genéricos que não apresentam qualquer fato novo ou relevante para a elucidação da controvérsia já suficientemente esclarecida nos autos.

Dessa forma, considerando que os pedidos de produção de provas carecem de fundamentação razoável e de elementos que justifiquem sua indispensabilidade para o julgamento da causa, e diante da ausência de demonstração de que tais diligências possam trazer alguma contribuição efetiva para a apuração dos fatos ou para a defesa do acusado, INDEFIRO os requerimentos de produção de provas formulados pela defesa.”

Para melhor esclarecimento da questão, trago à colação o teor do Boletim de Ocorrência Nº 1126582250223074520:

“NARRATIVA

Em 23 de fevereiro do ano de 2025, por volta das 07 horas e 45 minutos,
esta equipe compareceu no perímetro urbano Primavera Do Leste/MT, após informações provindas de análise de risco, de que um veículo FIAT TORO vermelha, placa ROI5J25 poderia estar transportando ilícitos. Equipe realizou abordagem ao referido veículo, que era conduzido pelo Sr. ROMEU FAUSTINO DA SILVA JUNIOR, CPF 929.629.634-04. Durante a abordagem, o Sr. Romeu apresentou respostas contraditórias em relação a origem, destino e motivo da viagem, além de não saber precisar quantos dias ficaria no estado do Mato Grosso. Ademais, o condutor apresentou comportamento anormal, como nervosismo e inquietação para responder as perguntas. Ao consultar a vida pregressa do condutor constatou-se uma passagem criminal em seu desfavor. Diante das informações, a equipe procedeu a busca veicular, ocasião em que foi possível verificar na carroceria do veículo uma caixa de som e um suposto compartimento oculto dentro da mesma. Ato contínuo, a equipe solicitou que o condutor acompanhasse até a Unidade Operacional para verificação mais minuciosa, onde teria ferramentas necessárias para proceder a desmontagem do equipamento. Na UOP 501, foi confirmado o compartimento oculto, de difícil abertura, dentro da caixa de som montada sobre a carroceria do veículo. Dentro deste compartimento havia dezenas de caixas de munições de diversos calibres, abaixo listados:

- Calibre 20 Balote: 75 munições - Calibre 20 Chumbo: 450 munições - Calibre 24 Chumbo: 175 munições - Calibre 22 Target: 7000 munições - Calibre 22 Hunter: 2000 munições - Calibre 28 Balote: 425 munições - Calibre 28 Chumbo Fino: 700 munições - Calibre 32 Ogival ETOG: 250 munições - Calibre 32 Ogival S&WL Chog: 500 munições - Calibre 32 Balote: 330 munições - Caibre 32 Chumbo fino: 700 munições - Calibre 32 Chumbo: 177 munições (3 caixas com 30 munições e 3 caixas com 29 munições) - Calibre 32, apenas estojo: 30 unidades - Calibre 32 S&WL Expo Ponto Oca: 50 munições - Calibre 36 Chumbo Grosso: 500 munições - Calibre 36 Chumbo Fino: 200 munições - Calibre 38 SPL Expo Ponta Oca: 50 munições - Calibre 38 Ogival Chog: 850 munições - Calibre 44-40 Ogival: 250 munições, Totalizando 14.712 unidades apreendidas.”

No mesmo diapasão, os Policiais Rodoviários Federais, Renato Bertoldio Volkers e Carlos Alberto Barreto Junior, relataram na Delegacia de Polícia, em síntese, que, no dia 23 de fevereiro de 2025, por volta das 07h45, no “
perímetro urbano
” de Primavera do Leste/MT, uma equipe policial abordou um veículo Fiat Toro vermelho, placa ROI5J25, conduzido por Romeu Faustino da Silva Junior, sob suspeita de “
transporte
” de ilícitos, conforme indicado pela “análise de risco”.

Feita a abordagem, diante das respostas contraditórias e nervosismo do condutor, que possuía antecedentes criminais, bem como pela suspeita de que um aparelho de som automotivo se tratasse de compartimento falso para transportar coisas ilícitas, o veículo foi conduzido para a base da Polícia Rodoviária Federal, onde foram encontradas 14.712 munições de diversos calibres.

Ao que se extrai, a Polícia Rodoviária Federal recebeu informações específicas acerca do transporte de munições ilícitas pelo requerente, de modo que, salvo melhor juízo, efetuaram a abordagem dentro do perímetro urbano da pequena cidade de Primavera do Leste, constatando que o abordado – em manifesto nervosismo – apresentava antecedentes criminais.

Além disso, notaram um possível compartimento falso e, em buscas minuciosas, encontraram vasta quantidade de munições irregulares.

Ainda que o requerente alegue a ilicitude da atuação da Polícia Rodoviária Federal, quer nos parecer que as munições foram apreendidas em compartimento falso do veículo,
em pleno transporte
, em uma
cidade pequena desta unidade da Federação, que

margeia uma Rodovia Federal.

No ponto, anoto que, as atribuições da Polícia Rodoviária Federal ultrapassam o simples patrulhamento ostensivo das rodovias e estradas federais, abarcando, de igual modo, a atuação na prevenção e repressão de crimes como tráfico de drogas e armas, contrabando, descaminho, roubo de veículos e outros ilícitos que ocorram nas rodovias federais e áreas de interesse da União.

Registro, a propósito, o teor do Decreto n. 1.655, de 3 de outubro de 1995, que define a competência da Polícia Rodoviária Federal:

“Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais, compete:

I - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

(...)

X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis.”

Portanto, mostra-se factível a atuação da Polícia Rodoviária Federal dentro do perímetro urbano, especialmente em cidades pequenas atravessadas por rodovias federais, bem como quando estiver em pauta questão conexa à segurança das rodovias federais e de combate ao crime, para garantir a segurança pública em áreas de interesse da União, inclusive mediante cooperação com outras forças de segurança.

Seja como for, é corrente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a assinalar que a
“parada de veículos em fiscalização rotineira pela Polícia Rodoviária Federal, com posterior busca veicular, não viola direitos constitucionais e se enquadra nas situações de fiscalização legítima, especialmente quando há indícios concretos de irregularidades.”

Portanto, não vislumbro qualquer indício de ilegalidade na execução da busca veicular, de modo que se afigura escorreita a decisão do juízo singular que denegou a produção das provas requeridas pela defesa.

Inclusive, a defesa alega que a abordagem não ocorreu em rodovia federal, mas não indica onde ela teria ocorrido, fato que poderia ter sido relatado pelo agente em seu interrogatório, quando permaneceu silente.

Ao contrário, a defesa postula a produção de uma prova quase diabólica, referente à captura de vídeos de estabelecimentos públicos e privados que margeiam as rodovias estaduais e federais que cruzam toda a cidade, como que procurando agulha no palheiro.

Ora, se o réu alega que foi abordado em local diverso da rodovia, poderia e deveria ter indicado, com alguma precisão, o local onde tais imagens poderiam comprovar a alegação da defesa, o que não fez.

Além de ociosa, a produção da prova é aparentemente genérica e, nessa medida, protelatória, tendo o objetivo de engendrar nulidade inexistente.

Conclui-se, portanto, que a elaboração da prova indicada pela defesa se faz desnecessária, porque irrelevante, além de potencialmente protelatória.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o deferimento de diligências se insere na discricionariedade regrada do juiz, que avaliará, motivadamente, a pertinência e a necessidade da medida em cada caso concreto (RMS 31577 / SP).

Tal entendimento coaduna-se com o sistema do livre convencimento motivado adotado pelo Código de Processo Penal (art. 155), segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, devendo fundamentar sua decisão.

Destarte, o princípio da discricionariedade regrada, ao exigir a devida motivação das decisões judiciais, harmoniza-se com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência pátria:

NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIDOS QUESTIONAMENTOS AO PERITO COM A ELABORAÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO BEM JUSTIFICADO POR MAIS DE UMA VEZ. PRELIMINAR REJEITADA.

O direito à prova não é absoluto e o indeferimento pelo Estado-juiz de sua produção, por decisão fundamentada, não configura cerceamento de defesa. Pretensão de perícia complementar ou nova perícia com a resposta do perito
responsável pela desgravação de imagens de câmera de segurança do local a uma série de quesitos formulados pela defesa relativos às impressões do perito acerca da dinâmica dos fatos que veio bem indeferida pelo magistrado por mais de uma ocasião. Imagens que vistas ou desgravadas quadro a quadro, tornam, de fato, prescindível qualquer interpretação, anotado que a desgravação se encontra nos autos.
Ausente demonstração de prejuízo, ademais
. Preliminar rejeitada.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO
. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida, e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para tanto. QUALIFICADORAS. Circunstâncias qualificadoras satisfatoriamente indiciadas com alguma referência na prova oral, resultando correta a sua valoração pelos juízes naturais. Rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - RSE: 15007059520228260019 SP 1500705-95.2022.8.26.0019, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/12/2022, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/12/2022)

CORREIÇÃO PARCIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI
. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALGUMAS PROVAS REQUERIDAS PELA DEFESA, CONSIDERADAS PROTELATÓRIAS, IRRELEVANTES E IMPERTINENTES. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E DA PARIDADE DE ARMAS. DECISÃO ESCORREITA
. INOCORRÊNCIA DE “ERROR IN PROCEDENDO”. PEDIDO INDEFERIDO. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0055727-54.2022.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.03.2023)

(TJ-PR - COR: 00557275420228160000 Foz do Iguaçu 0055727-54.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 10/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023)

Com efeito, o direito à produção probatória, enquanto expressão da ampla defesa, não é irrestrito, mas, ao contrário, submete-se ao livre convencimento motivado do magistrado, a quem incumbe, não só a apreciação das provas, mas, como precedente lógico, o próprio juízo de necessidade de sua produção, podendo indeferir pedidos protelatórios ou que não guardem pertinência com a matéria debatida.

Assim, como destinatário da prova produzida, tem o magistrado condições de, entendendo irrelevante ou protelatória, indeferir a produção da prova requestada pela parte, sem que isso implique em cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, confira-se o ensinamento do douto professor Renato Brasileiro de Lima:

“(...) o direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao devido processo legal. Daí por que juízes e Tribunais devem assegurar às partes o exercício pleno do direito de ação e de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas. Isso, todavia, não significa dizer que tal direito possa ser exercido de maneira abusiva e desleal, sendo plenamente possível que a produção de determinada prova seja recusada, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias” (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 3 ed, rev, e atual. - Salvador: Juspodivm, 2018. Pg. 1136).

Anota, ainda, que:

“Não há recurso adequado contra o indeferimento da realização de exame pericial. Por isso, a depender do caso concreto, caberá à parte irresignada valer-se do habeas corpus ou do mandado de segurança, sem prejuízo de arguição de suposto cerceamento da acusação (ou da defesa) em preliminar de futura e eventual apelação. (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 3 ed, rev, e atual. - Salvador: Juspodivm, 2018. Pg. 588).

Conclusivamente, no caso, a prova é irrelevante - porque a atuação da Polícia Rodoviária Federal mostrou-se lícita -, bem como aparentemente protelatória, por ser inespecífica.

Por fim, cumpre anotar que, não demonstrada, concreta e especificamente, a causação de prejuízo à defesa, alegada de forma genérica, não se configura qualquer nulidade passível de reconhecimento.

Logo,
julgo improcedente o mandado de segurança
, e mantenho integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025